Tribunal: TJES
Processo: 5001123-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001123-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001123-17.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO GILBERTO SARTORIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JOÃO GILBERTO SARTORIO em face do v. acórdão constante no id 2284380, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.

Em suas razões recursais (id 2610154), alega o Embargante, em síntese, que o v. acórdão hostilizado padece do vício de contradição.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 3042492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais que o v. acórdão hostilizado padece do vício de contradição, pois, ao contrário do que restou decidido, os honorários advocatícios não devem ser arbitrados por apreciação equitativa, mas sim por utilização dos critérios previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Consoante cediço, o vício de contradição que autoriza a integração do julgamento por meio do recurso aclaratório é aquela intrínseca, que importe em incongruência nas próprias razões constantes no
decisum
e não a eventual incompatibilidade do julgado com as provas dos autos, com a lei ou com a jurisprudência, pois em tais casos trata-se de pedido de revisão do próprio mérito do julgamento.

Assim, em outras circunstâncias, o presente recurso não mereceria acolhida, haja vista que as razões recursais buscam, na realidade, o reexame das matérias já examinadas no v. acórdão embargado, o que não se admite na via recursal eleita.

No entanto, impõe-se salientar que, em momento posterior à interposição do presente recurso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, que contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior” (art. 1.040, inciso II).

No caso
sub examine,
o v. acórdão embargado consignou a seguinte ementa de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –- EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE.

1. Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. As normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática, pena de incorrer em grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se a fixação de honorários exorbitantes ou irrisórios.

Prevaleceu, na ocasião, por maioria, o entendimento de que a verba honorária deveria ser fixada por apreciação equitativa, em valor proporcional às peculiaridades do caso concreto, afastando-se a incidência dos percentuais preestabelecidos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação posteriormente firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº. 1076, em que restaram firmadas as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim, impõe-se a reforma do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele esposada à orientação pacificada do Colendo Tribunal da Cidadania no suprarreferido julgamento.

No caso em apreço, infere-se que a decisão impugnada acolheu a exceção de pré-executividade de origem, excluindo o Embargante do polo passivo da ação de execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando a sistemática processual vigente, nos seguintes termos (id 685573):

“(...)

a) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido ? que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos);

b) 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

(...)"

Em que pese o acerto da decisão em adotar os percentuais preestabelecidos na norma processual, segundo a sistemática agora pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve a decisão ser parcialmente modificada pois, ao arbitrar o valor dos honorários, considerou o valor integral da execução e não o valor proporcional ao litisconsórcio passivo formado, na origem, entre o Embargante e Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda (id 1032853).

Quanto ao assunto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo”(AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 17/11/2020).

Impõe-se, portanto, o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento para restringir a condenação do Embargado à proporção da exclusão do Embargante, que perfaz a metade do valor exequendo atualizado.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, conferindo-lhe efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento a fim de reformar em parte a r. decisão objurgada para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais à metade do valor exequendo atualizado, observando os critérios estabelecidos na decisão.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001123-17.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO GILBERTO SARTORIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRADIÇÃO

–
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES
–
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos da orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº. 1076, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante JOÃO GILBERTO SARTORIO e Embargado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.